Tribunal: TJDFT
Processo: 0743438-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743438-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SABRYNA TOLEDO ATTIE RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 74192210. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007